Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. PLEITO PARA IMPRONÚNCIA DOS ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INVIABILIDADE. PRONÚNCIAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Somente quando o juiz verificar, de plano, a presença nítida e sem nenhuma dúvida de uma das quatro hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, é que deverá absolver sumariamente o acusado, o que não se verificou nos autos.

2. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

2.1. Comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que um dos réus, de forma livre e consciente, imbuído de dolo homicida, na companhia de adolescente e, em cooperação com o outro réu, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões contidas no laudo de exame de corpo de delito, sendo que esta somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a mãe do ofendido impediu o prosseguimento da conduta dos acusados e, ademais, porque houve pronto resgate e tratamento médico eficaz.

2.2. O conjunto probatório, com destaque para a prova testemunhal e pericial, ampara, pois, a pronúncia dos réus pela prática dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, de corrupção de menores e de coação no curso do processo, nos exatos termos efetivados na sentença, a qual deve ser mantida.

3. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.